Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIGILANTE. TRABALHO EM REGIME DE ESCALA DE PLANTÃO. JORNADA DE 12X36. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO INTERVALO INTRAJORNADA. HORA NOTURNA. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS MENSAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização pela não concessão de intervalo intrajornada, correspondente ao valor de uma hora extraordinária por dia trabalhado, acrescido de 25% referente ao Adicional Noturno, a partir de setembro de 2017, considerando-se prescrito o período anterior, até que seja oferecido o intervalo intrajornada pelo réu. Pedem a reforma da sentença.
2. O autor recorrente (ID 46161879), em suas razões recursais, pugna pela observância da hora noturna e não horas extras em razão da prorrogação da hora noturna, essa sim já compensada pelo regime de escala de revezamento. Afirma que trabalha em regime de plantão das 18h30 às 6h30 da manhã e que não possui intervalo intrajornada. Aponta que o cômputo das horas laboradas entre as 22h e as 5h deve ser calculado de forma a considerar como hora trabalhada o período de 52 minutos e 30 segundos, acrescido do adicional de 25%, ou seja, deve ser efetuado o pagamento das horas extras daquele período que ultrapassar as 200 (duzentas) horas mensais.
3. Já o réu recorrente (ID 46161878), Distrito Federal, suscita preliminarmente inépcia da inicial ante ausência de pedido certo e determinado com discriminação dos valores cobrados. Entende também que a sentença foi condicional. No mérito, afirma quer o autor trabalha em regime de escala e requer a reforma da sentença no que diz respeito ao pagamento de horas extraordinárias. Entende que o recorrido não demonstrou a existência do fato constitutivo de seu direito. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recursos próprios e tempestivos. Autor isento do preparo em razão da gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência (ID 46161182). Réu com isenção legal do preparo. Contrarrazões do autor no ID 50011970 e do réu no ID 46161881.
5. Preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Distrito Federal. Inovação recursal. Deixo de analisar a preliminar suscitada pois trata-se de inovação recursal, posto que não suscitada e apreciada no juízo a quo.
6. No que toca ao mérito, ressalto inicialmente que as normas contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT não se aplicam ao presente caso, que trata de servidor público, o qual se submete a regramento próprio.
7. O Supremo Tribunal Federal entende que os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil dependem de lei infraconstitucional para a sua plena eficácia, conforme se vê no trecho da decisão proferida no ARE 1062032, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento:15/08/2017, Publicação:21/08/2017: [...] Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes."
8. A jornada de trabalho para a execução da escala de revezamento pelo vigilante foi instituída pela Portaria 369/2018 da Secretaria de Estado de Educação, que estabeleceu o critério para sua caracterização. Entre eles, a escala de 12x36 horas (art. 8o, inciso II), na qual se enquadra o recorrente. Além disso, prevê o número máximo de 13 plantões para servidores com carga horária de quarenta horas, bem como a possibilidade de compensação no mês seguinte, caso o número de plantões ultrapasse o número previsto no regulamento (art 8o, §§ 1o e 2o).
9. Oportuno destacar que o STJ adota o divisor de 200 horas mensais para o cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário para servidores que possuam jornada de 40 horas semanais. Ademais, estende-se aos servidores distritais (ampliative distinguishing) o entendimento firmado pelo STJ quanto à escala de 24x72 horas, qual seja: “escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais relativas aos servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112/90, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras“ (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018).
10. O autor ora recorrente possui jornada de trabalho de 12x36 e, ante a inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada, não há fundamento legal para que ele seja concedido, tampouco para o pagamento de hora extra em decorrência da ausência da sua concessão.
11. Assim, a hora extraordinária é incompatível com o regime de trabalho por escala de revezamento, porquanto este possui regramento próprio. Eventuais horas extras na jornada compensa-se nos termos do art. 8, §2o, da Portaria 369/2018, já citada.
12. Além disso, não assiste razão ao autor/recorrente, porquanto, embora se adote a redução ficta da hora noturna aos plantões cumpridos em escalas de 12x36 horas, a jornada mensal de trabalho não ultrapassa 200 (duzentas) horas.
13. Precedentes: Acórdão 1178290, 07423987120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019; Acórdão 1249938, 07054994020198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020 e Acórdão 1698158, 07473245620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJE: 22/05/2023.
14. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenado o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios ante o provimento de seu recurso.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.